Tribunal: TJSP
Processo: 1018941-69.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda a matéria colocada no recurso de apelação. Restou plenamente fundamentada a inexistência de danos morais "in re ipsa".

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.